Tribunal: TJDFT
Processo: 0709698-43.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709698-43.2025.8.07.0001 RECORRENTE: FELIPE SILVA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Restituição de veículo apreendido. Alienação fiduciária em garantia. Inadimplemento. Levantamento da restrição judicial. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação de decisão que indeferiu pedido de restituição e levantamento de restrição judicial de veículo apreendido por ordem judicial de busca e apreensão. II. Questões em discussão 2. Discute-se se cabível restituição e levantamento da restrição judicial que recai sobre veículo apreendido para adimplir contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia. III. Razões de decidir 3. Inadimplida obrigação garantida por alienação fiduciária, pode o credor retomar a posse direta do bem objeto da garantia, vendê-lo e usar o preço da venda para pagar saldo devedor e despesas decorrentes da cobrança. 4. Se o veículo apreendido não é de propriedade do investigado – foi dado em garantia em contrato de alienação fiduciária - e ainda interessa às investigações, diante dos indícios de que constitui produto de crime da Lei de lavagem de capitais e para garantir a reparação de eventuais danos causados às vítimas -, não deve ser restituído ao investigado, sobretudo se ele está na posse do veículo, que lhe foi devolvido e ele nomeado fiel depositário. IV. Dispositivo 5. Apelação não provida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 118 do Código de Processo Penal, apontando que as diligências probatórias ou finalidades específicas que demandariam a manutenção da apreensão não foram explicitadas na decisão recorrida. Aduz que o veículo é objeto de contrato de alienação fiduciária firmado em período antecedente ao cumprimento da busca e apreensão, não pode ser considerado patrimônio livre do recorrente e não se presta à reparação plena em eventual condenação. Expõe que a investigação perdura há mais de quatro anos sem denúncia oferecida; b) artigo 120 do Código de Processo Penal, defendendo que a parcela final do contrato ultrapassa o valor de avaliação do automóvel e, mesmo que autorizada a alienação, nenhum valor positivo retornaria ao investigado, afastando qualquer risco de dissipação patrimonial ou enriquecimento ilícito; c) artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal, sustentando que a norma impõe ao magistrado o dever de avaliar medidas menos gravosas que sejam suficientes para resguardar os fins do processo, contudo a restrição foi mantida sem ponderação, ofendendo o princípio da proporcionalidade e transformando uma cautelar legítima em sanção desproporcional; d) artigo 1.361, §2o, do Código Civil, reafirmando que o veículo não integra, de forma plena, o patrimônio do recorrente, mas sim o do banco credor, considerando que sobre o veículo recai o gravame da alienação fiduciária; e) artigo 389 do Código Civil, indicando que a decisão de manter a apreensão e a restrição de inalienabilidade impossibilitou que o insurgente quitasse a parcela final do financiamento. Assevera que o Poder Judiciário colocou o recorrente em situação de inadimplemento forçado, gerando cobrança de juros, multas e encargos que poderiam ter sido evitados com a autorização de alienação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 118, 120, 282, inciso II, todos do Código de Processo Penal, 389 e 1.361, §2o, ambos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. OURO. MINERAÇÃO. ALEGADA REGULARIDADE DA ATIVIDADE MINERÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO SEM INTERMEDIAÇÃO DE DTMV. CARACTERIZAÇÃO COMO PRODUTO DE CRIME. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 118 A 120 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A restituição de bens apreendidos em persecução penal exige a demonstração cumulativa dos requisitos previstos nos arts. 118 a 120 do CPP, c/c o art. 91, II, do CP: boa-fé e licitude na aquisição, propriedade ou posse legítima do bem, inexistência de efeito de perdimento da condenação e ausência de interesse processual na manutenção da apreensão. 2. Havendo indícios de que o bem constitui produto de crime, torna-se inviável a devolução em razão da sujeição ao perdimento, conforme dispõe o art. 91, II, "b", do CP. 3. O fato de o inquérito policial tramitar há vários anos sem oferecimento de denúncia não afasta, por si só, o interesse processual na manutenção da apreensão quando há indícios de que o bem constitui produto de crime. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.808.098/MT, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 20/8/2025) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015